Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709217-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: PLP CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, intime(m)-se o(a) agravante/embargante (INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL), para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor do elencado na impugnação aos embargos declaratórios (ID 35511893) opostos em face da decisão de ID 34087747, notadamente quanto à tese de não conhecimento do agravo de instrumento naquela oportunidade elencada, bem assim à preclusão da matéria, a incidência de coisa julgada e a litigância de má-fé. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator